Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725664-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA, LAIS DA SILVA CESAR AGRAVADO: JOAO PEDRO DE ANDRADE ROCHA PEIXOTO, DAVI REHEM DE FREITAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO================== Intimem-se os embargantes/agravantes para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem endereço atualizado de DAVI REHEM DE FREITAS, tendo em vista a certidão de AR digital de ID 38878836, na qual consta a informação de que o AR foi devolvido, sem cumprimento. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator